Tribunal: TJSP
Processo: 0004741-07.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004741-07.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga,
em que são embargantes CARLOS SANTOS CAVALCANTI DE BARROS
JÚNIOR e EDICLÉIA DA SILVA DE SOUZA, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0004741-07.2018.8.26.0664/50000

1a
Vara
Criminal
de
Votuporanga.
Embargtes: Carlos Santos Cavalcanti de Barros Júnior e Edicléia
da Silva de Souza
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.243.
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Votuporanga, os réus Carlos Santos
Cavalcanti de Barros Júnior e Edicléia da Silva de Souza foram
denunciados como incursos nos artigos 33, “caput” e 35, c.c.
40, III, todos da Lei no 11.343/06, porque em data incerta
associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o crime de
tráfico de tóxicos, bem como porque no dia 13 de junho de
2018, por volta das 15h30min, na Rua Hachid Honsi, no 3022,
Jardim Canaã, nas proximidades de uma “Unidade Básica de
Saúde”, naquela cidade, eles guardavam, para fins de tráfico,
dezesseis porções de maconha, pesando 42,5g, e setenta e
três porções de cocaína, com peso de 554,4g, além de vender
uma porção de cocaína, com peso de 0,5g, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física ou psíquica, o
que faziam sem autorização e em desacordo com disposição
legal ou regulamentar.
Finda a instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e os réus foram condenados
como incursos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei no
11.343/06, cada qual a cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa, no piso mínimo, pelo primeiro delito, e a três anos
de reclusão e setecentos dias-multa, no piso mínimo, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
segunda infração, fixado para ambos o regime prisional inicial
fechado.
Inconformados com tal decisão, os réus
e o Ministério Público apelaram, este buscando a incidência da
causa de aumento descrita na denúncia e aqueles pretendendo
a absolvição por falta de provas e Edicléia também por ter sido
coagida a praticar os delitos ou, subsidiariamente, a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, bem
como a mitigação das sanções e do regime prisional e a
imposição de penas alternativas e em 27 de janeiro de 2020,
por votação unânime, esta Câmara deu provimento ao recurso
do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento do
artigo 40, III, da Lei Antidrogas, e parcial provimento aos
recursos dos réus para, com base no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, absolvê-los da acusação de associação
para o tráfico de drogas e reajustar as penas impostas a cada
qual deles pelo delito remanescente a cinco anos e dez meses
de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a douta sentença (fls. 648/661).
Agora, os réus interpõem embargos de
declaração, alegando que este Tribunal “deixou de valorar a
prova” e “deixou também de observar o artigo 33, em seu § 2o, que
seria o regime inicial aberto”, pleiteando “sejam recebidos e
providos os presentes embargos, corrigindo-se a contradição e
obscuridade e corrigindo-se a valoração da prova e ao menos
aplicando-se o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado
aos embargantes e o regime inicial aberto” (fls. 1/12 do apenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
próprio).
É a síntese do necessário.
2. Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que
“Há obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que
não é possível saber com certeza qual o pensamento exposto no
acórdão. Pode também haver contradição em que afirmações da
decisão colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre
a motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Ora, nada disso existe na douta decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa manteve a
condenação dos ora embargantes pelo delito de tráfico de
entorpecentes, concluindo-se que os elementos de convicção
reunidos no processo eram suficientes para a definição da
responsabilidade penal deles, depois de examinar todas as
alegações defensivas e sobre as quais versam estes
embargos, bem como aplicou as sanções segundo os critérios
legais e de forma fundamentada, como se colhe do trecho ora
reproduzido: “Como se vê, diante de tudo o que se apurou, ficou
claro que os réus atuavam juntos no nefasto comércio, porque, a
despeito de ter ele afirmado que a sua mulher não sabia da
existência de entorpecente na residência, que não estava envolvida
com a venda de drogas e nem mesmo sabia se tratar de tóxico o
que entregava a compradores a seu pedido, a própria ré admitiu
participar ativamente da atividade criminosa, além do que, no
momento da abordagem, havia entorpecente sendo preparado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
mesa da cozinha, no momento em que só ela estava no imóvel.
Além disso, os policiais informaram que as investigações prévias
davam conta de que o casal traficava e disseram que ela desde logo
admitiu que vendera entorpecente ao usuário abordado em frente à
casa dela e essa pessoa confirmou ter adquirido da ré a porção de
tóxico, depois de enviar uma mensagem para o celular dela,
avisando que iria até a casa dela para buscar a encomenda. Demais
disso, no caso vertente, inexiste motivo para se repudiar a firme e
segura palavra dos policiais, pois nada de concreto se demonstrou
que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado
sob o compromisso legal, não sendo crível fossem levianamente
imputar um crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ainda mais
se valendo desnecessariamente de significativa quantidade e
variedade de tóxico. A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra
deles quando, como no caso, noticiam em Juízo suas atividades no
combate e repressão à criminalidade. O colendo Supremo Tribunal
Federal já decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado
em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189). Por fim, a alegação
de que a ré fora coagida pelo réu a comercializar entorpecente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
se sustenta, seja porque ela mesma nunca alegou isso, seja porque
o próprio réu acabou por rechaçar essa tese defensiva, ao afirmar
que comercializava sozinho a droga e que a ré nada sabia sobre
isso ou mesmo sobre a existência desse material ilícito na
residência do casal. Para que não fique sem registro, é bem
verdade que a testemunha Maria Estela, genitora da ré, tentou em
Juízo corroborar a alegação da defesa ao afirmar ser a ré submissa
ao réu e acreditar que ela teria se envolvido com o tráfico por medo
dele, mas suas declarações devem ser vistas com reservas, por se
fazer presente o natural interesse dela em beneficiar a filha e
também por terem sido contrariadas pelas concretas evidências
reunidas nos autos, as quais deixaram certa a atuação voluntária da
ré, em conjunto com o réu, no exercício da traficância. Portanto, é
de se reconhecer que se reuniu prova bastante da imputação de
tráfico ilícito de tóxicos feita na denúncia contra os réus, revelando-
se impossível a absolvição”, destacando-se, quanto ao cálculo
das sanções, que “a pena-base foi fixada com critério e
moderação, situando-se no menor patamar, o que impediu pudesse
a atenuante da confissão dos réus influir na dosimetria, pois
impossível reduzi-las aquém do mínimo, na esteira da Súmula no
231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”. Reconhecida agora a causa de
aumento prevista no inciso VI, do artigo 40 da Lei no 11.343/06, as
sanções são acrescidas de um sexto, totalizando cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso
mínimo. Por outro lado, incabível a aplicação em favor dos réus do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois os
elementos de convicção reunidos nos autos revelam que os réus já
vinham há algum tempo se dedicando ao vil comércio de
entorpecentes, como se se infere do próprio conteúdo do
interrogatório deles e da prova oral produzida, em notadamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
relato do usuário Anderson, que confirmou comprar tóxicos de
ambos os acusados há uns seis meses. Assim, por se dedicarem à
essa atividade criminosa, não faziam mesmo os réus jus ao
benefício, pois ausentes os requisitos legais para a concessão dele.
Diante da quantidade de pena privativa de liberdade imposta aos
réus não era possível substituí-la por sanções alternativas, mas em
tal circunstância, aliada à primariedade deles, permite a imposição
do regime prisional inicial semiaberto” (fls. 648/661).
Como se vê, ao contrário do que se
alegou, não há contradição, omissão ou obscuridade no
acórdão, a autorizar sua alteração ou complementação pela via
dos embargos de declaração. Na verdade, os embargantes
buscam aqui unicamente questionar as conclusões do julgado,
para ver acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora
atacada. Querem, portanto, renovar a análise a respeito delas
para que seja dada uma nova e mais favorável interpretação
para o conjunto probatório, mas tal pretensão tem caráter
nitidamente infringente, o que é absolutamente vedado, não se
podendo perder de vista que a finalidade dos embargos de
declaração é só a de esclarecer, tornar clara a decisão
proferida, sem modificar sua substância e que a oposição
deles, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe,
obrigatoriamente, a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade, como já deixou assentado o colendo Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma,
Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe
19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses
vícios se ressente o acórdão embargado, como já dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Embargos de Declaração Criminal no0004741-07.2018.8.26.0664/50000 Comarca de
Votuporanga.
Diante disso, a rejeição dos embargos
de declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -